Tribunal: STF
Processo: ARE 1222297
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. 



    1. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de que não tem legitimidade recursal o terceiro que, embora seja legitimado universal para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, não foi admitido na causa. 



    2. Agravos Internos a que se nega provimento.